Tribunal: TCU
Processo: 006.350/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3880/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.350/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Emanuelle Pereira Serra (XXX.682.514-XX); Bruno Cesar Pereira Pinto (XXX.963.794-XX); Daniel Jose de Souza Dantas Filho (XXX.931.794-XX); Erica Thaise da Silva (XXX.783.454-XX); Herson Alexandre de Souza Meireles (XXX.406.942-XX); Josiane Isabela da Silva Rodrigues (XXX.859.776-XX); Julio Cesar de Almeida Llarena (XXX.988.454-XX); Natalia Maritan Ugulino de Araujo (XXX.455.264-XX); Ronald Ramos de Oliveira Lima (XXX.789.064-XX); Wanessa Raphaella Gomes dos Santos (XXX.748.914-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.